Tribunal: TJBA
Processo: 8002788-58.2024.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002788-58.2024.8.05.0141 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Em segredo de justiça e outros Advogado(s):GILLIANE VITORIA NOVAES COTRIM ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANSERV. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE COBERTURA E NATUREZA DE AUTOGESTÃO. REJEIÇÃO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MENOR IMPÚBERE. FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL E PSICOPEDAGOGIA. DIREITO À SAÚDE. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação do Estado da Bahia contra sentença que determinou ao PLANSERV o custeio de tratamento multidisciplinar (fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicopedagogia) prescrito a menor portador de hidrocefalia e esquizencefalia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Discute-se a obrigatoriedade de o PLANSERV, enquanto plano de autogestão, custear tratamento psicopedagógico indicado em relatório médico, à luz do Decreto Estadual n.º 9.552/2005, que exclui procedimentos de medicina alternativa de sua cobertura. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Ainda que as entidades de autogestão não se submetam ao Código de Defesa do Consumidor, devem observar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da função social do contrato e da boa-fé objetiva (CF/1988, arts. 1.º, inc. III, 6.º e 196; CC, arts. 421 e 422). 4. O parecer técnico do NAT-JUS confirmou a pertinência clínica da psicopedagogia como instrumento complementar à fonoaudiologia e à terapia ocupacional, integrando o plano terapêutico singular do paciente. 5. A negativa de cobertura viola o direito fundamental à saúde e o princípio da máxima efetividade das garantias constitucionais, especialmente em se tratando de criança em situação de vulnerabilidade. 6. A jurisprudência do TJBA e do STJ reconhece a obrigatoriedade de custeio de tratamentos multidisciplinares quando há indicação médica idônea e pertinência terapêutica. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Preliminar de ausência de cobertura e natureza da autogestão rejeitada. 8. Recurso de apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, com majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: “1. O PLANSERV, embora entidade de autogestão, deve garantir cobertura de tratamentos multidisciplinares prescritos a menores em situação de vulnerabilidade, quando clinicamente indicados. 2. A psicopedagogia, quando integrada ao plano terapêutico singular, não se enquadra como terapia alternativa, devendo ser custeada pelo plano de saúde.” Dispositivos legais citados. CF/1988, arts. 1º, III, 6º, 196 e 227; CC, arts. 421 e 422; Decreto Estadual nº 9.552/2005, art. 16, XIV; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência citada. TJBA, AI 8026921-05.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 06.06.2024. TJBA, APL 0537789-65.2017.8.05.0001, Rel. Desa. Márcia Borges Faria, Quinta Câmara Cível, j. 14.06.2021. TJBA, APL 8013319-55.2019.8.05.0150, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 12.04.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8002788-58.2024.8.05.0141, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelados B. G. S. C. e JULIANA DE SOUZA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23